Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701804-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON RODRIGUES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0763819-10.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, em face do Distrito Federal. O agravante, atualmente com 48 (quarenta e oito) anos de idade, diagnosticado com Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões com adenocarcinoma invasivo de pulmão, e que apresenta também metástase cerebelar, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a transferência do agravante para leito oncológico no Hospital de Base do Distrito Federal, nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que o agravante apresenta alto risco de desfecho desfavorável devido às múltiplas lesões cerebrais, conforme relatório médico, e que a internação em leito oncológico se torna crucial para a sua sobrevivência e recuperação. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça no prazo máximo de 24 horas, a TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA LEITO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da prescrição médica, e no mérito o provimento do recurso. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifico que o Laudo médico que o instrui, ID 204872235, informa que o paciente, ora agravante, está internado no instituto Hospital de Base, é portador de neoplasia maligna no pulmão, com metástase cerebral, necessitando com urgência de transferência para leito oncológico, sob alto risco de desfecho desfavorável devido a múltiplas lesões cerebrais. Conforme documentos ID 204872236 e ID 204872237, verifica-se que houve resposta da assessoria técnica do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, informando que há parecer da oncologia clínica do Hospital de Base do Distrito Federal, sendo o paciente aceito para acompanhamento oncológico, todavia no momento existem 41 pacientes aguardando vaga na oncologia clínica, entre aceites do SISLEITOS e internados no pronto socorro do próprio Hospital de Base do Distrito Federal, considerando a alta demanda para leito oncológico, a disponibilização de leitos é insuficiente. Não há nos autos informação quanto a previsão de realização da transferência de leito em oncologia pelo agravado. Verifico que há urgência na disponibilização da transferência de leito em oncologia para o agravante, que possui diagnóstico de neoplasia de brônquios e pulmão, com metástase e diversas lesões no cérebro, com urgência oncológica, e devido a doença invasiva, precisou ser internado no mês de junho, em UPA de Samambaia, onde conforme informação na petição inicial permaneceu por 5 semanas, e depois foi transferido para a enfermaria de pneumologia do Hospital de Base, onde se encontra internado desde 03/07/2024, sem previsão de alta. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual do agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça a TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA LEITO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça ao agravante a sua TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação. Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito